Tribunal: TJSP
Processo: 2068243-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. 1. Decisão que deferiu a realização de perícia para adequação dos cálculos do débito ao plano recuperacional da recuperanda. Deferimento do processamento da recuperação judicial da executada. Crédito surgido antes do pedido de recuperação. Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no

Ementa:
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. 1. Decisão que deferiu a realização de perícia para adequação dos cálculos do débito ao plano recuperacional da recuperanda. Deferimento do processamento da recuperação judicial da executada. Crédito surgido antes do pedido de recuperação. Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Tema 1051/STJ. 2. Caso em que o Juízo recuperacional já consignou que os credores sujeitos à recuperação, porém com créditos ilíquidos, não poderão exigir o valor que bem entenderem, cabendo-lhes respeitar o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, para fins de liquidação do valor de seu crédito. Manutenção da perícia para adequação dos cálculos ao PRJ. 3. A aprovação do plano de recuperação judicial implica novação apenas em relação às recuperandas, não afetando os coobrigados, garantidores ou avalistas. 4. A novação decorrente da aprovação do plano não impede o credor de executar eventuais coobrigados pela satisfação do crédito remanescente. Possibilidade de prosseguimento. Recurso provido em parte.